Tribunal: TJBA
Processo: 8001576-71.2023.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO N. 8001576-71.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA NOTICIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA DENUNCIADO: PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CATURAMA-BA. EMENTA: DENÚNCIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, XIII, DO DECRETO-LEI 201/1967, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CPB. 1) EXAME DE ADMISSIBILIDADE DA PROEMIAL. AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES DE REJEIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 395 DO CPPB. PEÇA VESTIBULAR QUE DESCREVE, DE FORMA SUFICIENTE, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, INDIVIDUALIZANDO, INCLUSIVE, O DENUNCIADO, SUA CONDUTA, PROCEDENDO À CAPITULAÇÃO JURÍDICA E, AINDA, INDICANDO O ROL DE TESTEMUNHAS. ADIMPLEMENTO, POIS, DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPPB. PRESENÇA, OUTROSSIM, DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. A JUSTA CAUSA NECESSÁRIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO, A QUAL É ENTENDIDA COMO A PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA, ENCONTRA-SE, POR SUA VEZ, DEVIDAMENTE AMPARADO EM TODA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS, A QUAL REVELA QUE O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CATURAMA, ESTADO DA BAHIA, REALIZOU CONTRATAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) SERVIDORES CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI - ART. 1°, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI MUNICIPAL N° 055/2013 E LEI MUNICIPAL N° 093/2017 - SEM SELEÇÃO PÚBLICA, EM PERÍODOS DIFERENTES, OLVIDANDO-SE DO IMPERATIVO CONSTITUCIONAL ENTABULADO NO ARTIGO 37, II, DA CARTA MAGNA REPUBLICANA PÁTRIA, RECAINDO, EM TESE, EM CONDUTA AMOLDADA AO DELITO INSCULPIDO NO ARTIGO 1º, XIII, DO DECRETO-LEI 201/1967, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CPB. 2) CONCLUSÃO: DENÚNCIA RECEBIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de DENÚNCIA sob o nº 8001576-71.2023.8.05.0000, tendo como Denunciado PAULO HUMBERTO NEVES MENDONCA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CATURAMA-BA.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em RECEBER A DENÚNCIA, EM TODOS OS SEUS TERMOS, por não se mostrarem presentes quaisquer causas que justifiquem a sua rejeição, consoante certidão de julgamento. Salvador-BA., data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR